Tribunal: TJPA
Processo: 0836828-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0836828-72.2017.8.14.0301

APELANTE: JEAN CARLETTO COSTA DA CRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDA MUNICIPAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DE PRODUTIVIDADE E PERICULOSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM GRATIFICAÇÃO DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A gratificação por produtividade não foi revogada pela
Lei Municipal nº 9.050/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal de Belém
, seja expressa ou tacitamente, pois não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria;

II - O Decreto nº 78.480/2014, que estipulou a gratificação de produtividade aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual de 70% (setenta por cento), não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando o referido percentual aplicável ao vencimento base dos Guardas Municipais;

III - As gratificações de periculosidade e de risco de vida visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual, não são cumuláveis;

IV - Não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, na espécie, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração;

V – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito,
negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

dezoito
dia
s
do mês de
outubro

do ano de dois mil e
vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JEAN CARLETTO COSTA DA CRUZ,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM,
julgou improcedente a referida ação. Condenou o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

Em resumo, na exordial (
Num. 3840917 - Pág. 1
/22), a patrona do apelante relatou que o mesmo é
servidor público do Município de Belém, tendo sido nomeado para o cargo de Guarda Municipal no ano de 1997.

Salientou que os servidores públicos do Município de Belém são regidos pela Lei 7.502/1990, na qual estão contidos todos os direitos e deveres dos servidores, dentre as quais, a previsão da gratificação de produtividade e a gratificação de periculosidade.

Ressaltou que o apelante
recebeu, por mais de 10(dez) anos, a gratificação de periculosidade, e por mais de 04(quatro) anos, a de gratificação produtividade.

Mencionou que, no mês de janeiro de 2014, as referidas gratificações foram retiradas injustificadamente da remuneração do recorrente, visto
que a situação fática estabelecida em lei para a percepção de tais vantagens pelo apelante permaneceu a mesma.

Aduziu, em síntese, que o apelante fazia jus ao recebimento das gratificações de
periculosidade e de produtividade.

Ao final da ação, pugnou que o Município recorrido fosse condenado
a restabelecer em favor do apelante definitivamente a gratificação de produtividade no percentual de 100% (cem por cento) de seu vencimento base, bem como a concessão da gratificação de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento) e o abono pecuniário no percentual de 70% (setenta por cento).

Requereu, também, que o apelado fosse condenado a pagar ao recorrente uma indenização por danos morais e materiais.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 3841053 - Pág. 1
/14), julgando improcedente a ação ajuizada pelo recorrente.

O apelante interpôs Recurso de Apelação Cível (
Num. 2107243 - Pág. 2
/19), aduzindo, em síntese, as mesmas alegações anteriormente esposadas na ação que tramitou perante o Juízo de 1º grau.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 3841057 - Pág. 1
/15),
pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3983322 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O prazo para manifestação do Órgão Ministerial decorreu sem manifestação, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial deste egrégio Tribunal (
Num. 4495785 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente caso cinge-se no direito ou não do apelante, servidor público efetivo do Município de Belém na função de Guarda Municipal, em ter restabelecido em sua remuneração as gratificações de produtividade e periculosidade, além do abono pecuniário.

Inicialmente, ressalto que a gratificação por produtividade está prevista no art. 70, do
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei nº 7.502/90,
que dispõe o seguinte,
in verbis

“Art. 70. A gratificação por produtividade será concedida ao funcionário que, no desempenho de suas atribuições, contribuir para o aprimoramento e incremento do serviço público, e em especial das atividades de arrecadação e fiscalização de tributos e outras rendas.

Parágrafo único. As condições para aferição, critérios, prazos ou formas de pagamento serão definidas em regulamento, observando os limites legais.”

Posteriormente, em janeiro de 2014, foi editado o Decreto Municipal nº 78.480/2014, que estipulou a gratificação de produtividade aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual de 70%, senão vejamos:

“Art. 1º. Fica concedido a gratificação de produtividade objetivando a contribuição para o aprimoramento e incremento do serviço público de segurança aos servidores integrantes do cargo de carreira da Guarda Municipal no percentual correspondente a 70% (setenta por cento) calculado mensalmente sobre o vencimento-base.

Parágrafo único. Não fará jus à percepção da respectiva gratificação o servidor que no decorrer do mês e nas seguintes hipóteses:

I - faltar ao trabalho por mais de 01 (uma) vez, sem justificativas;

II – sofrer penalidade disciplinar;

III – não preencher os requisitos de zelo, assiduidade, comportamento e eficiência;

IV – estiver em gozo de licença prevista no artigo 93, incisos VI, VII e XI da Lei nº 7.502, de 20 de dezembro de 1990, que dispõem sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

V – estar cedido para outro órgão do Município ou esfera governamental, mesmo com ônus para o órgão de origem;

VI – estar nomeado em cargos de Assessoramento Superior (DAS) em órgão da Municipalidade e que venha a ser lotado na Guarda Municipal de Belém;

VII – no exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal;

VIII – servidores cedidos para a Guarda Municipal de Belém.”

A Lei Municipal nº 9.050/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Quadro Geral de Cargos Públicos da Guarda Municipal, embora não preveja expressamente a gratificação de produtividade, não obsta a percepção da referida parcela pelo apelante, conforme se depreende do seu art. 64,
in verbis
:

“Art. 64. Além do vencimento, poderão ser atribuídas aos servidores da Guarda municipal de Belém, na forma que dispuser o regulamento, gratificações, adicionais, abonos e as demais vantagens que terão suas aplicabilidades amparadas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, por esta Lei e/ou demais Estatutos e Regimentos legais dos servidores, quando se vincularem a tais legislações.”

Nesse passo, tem-se que a gratificação por produtividade possui previsão na Lei nº 8.769/2010, que alterou a lei de criação da guarda municipal do Município de Belém,
in verbis:

“Art. 6º - É assegurado ao Guarda Municipal:

(...)

VI - produtividade;”

Por outro lado, frisa-se que tal gratificação, além de ser assegurada pela Lei nº 8.769/2010, ainda é prevista na Lei nº 7.502/90, que versa acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais:

“Art. 62 - Aos funcionários poderão ser concedidas as seguintes gratificações:

(...)

III - por produtividade;”

Ademais, importa ressaltar que a gratificação por produtividade não foi revogada expressa ou tacitamente pelo PCCR da Guarda Municipal de Belém, isso porque o plano de cargos e carreiras dos guardas municipais não se apresenta incompatível com as leis anteriores colacionadas no tocante a mesma matéria. Nessa perspectiva, a Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro dispõe o seguinte:

“Art. 2º - Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º - A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º - A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”

Com efeito, é evidente que os decretos municipais não inovaram o ordenamento jurídico no que concerne à matéria em questão, tão somente cuidou de regulamentar as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, estabelecendo, para tanto, percentual aplicável mensalmente ao vencimento base dos guardas municipais em 70% (setenta por cento). Assim, é devida a percepção da gratificação de produtividade ao apelante no referido percentual.

Outrossim, analisando as fichas financeiras cortejadas aos autos, como o documento de
Num. 3840923 - Pág. 1
, é possível verificar que no ano de 2013, o apelante percebia de forma cumulada gratificação de risco de vida e periculosidade, sendo quem a partir do ano de 2014, passou a receber somente a gratificação de risco de vida, quando do início da vigência do PCCR, que prevê tal vantagem em seu art. 56, inciso II, da lei Lei nº 9.050/2013, porém, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base.

Destarte, as gratificações citadas possuem a finalidade de compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob o risco de vida, daí porque não são passíveis de cumulação. A propósito, este tem sido o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“E M E N T A. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDAS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE RISCO DE VIDA.

I - Tanto o adicional de periculosidade quanto a gratificação de risco de vida visam compensar financeiramente o servidor que exerce suas atividades sob risco de vida ou à saúde, razão pela qual não podem ser cumulados.

II - Comprovado o recebimento pelos guardas municipais do adicional de risco de vida não há que se falar em pagamento de periculosidade. (TJ-MA - AC: 00034087820148100058 MA 0033812019, Relator: JORGE RACHID MUBRACK MALUF, Data de Julgamento: 28/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/04/2019 00:00:00)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO DE RORAIMA. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CUMULADO COM GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexiste previsão legal para o pagamento de Adicional de Periculosidade aos Policiais Civis do Estado de Roraima, tendo em vista que a Lei Orgânica da Polícia Civil daquele Estado só estende a estas gratificações, indenizações e auxílios previstos no estatuto dos servidores públicos civis.
II - Tanto a adicional de periculosidade quanto a gratificação de risco de vida visam compensar financeiramente o servidor que exerce suas atividades sob risco de vida ou à saúde, razão pela qual não podem ser cumuladas. Recurso ordinário desprovido.
(STJ - RMS 20.790/RR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2007, DJ 16/04/2007, p. 217)”

No mesmo sentido, esta egrégia Turma tem proferido entendimento em casos análogos ao dos autos, conforme demonstra o seguinte aresto:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
GRATIFICAÇÃO
POR
PRODUTIVIDADE
. CABIMENTO. COMPATIBILIDADE COM A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL VIGENTE. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL DE RISCO DE VIDA COM
GRATIFICAÇÃO
DE PERICULOSIDADE. PARCELAS DE NATUREZA IDÊNTICAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. A gratificação por produtividade não foi revogada pelo PCCR, seja expressa ou tacitamente, pois o plano de cargos e da carreira dos guardas municipais não se mostra incompatível com as leis anteriores que tratam da mesma matéria. 2. O Decreto nº 78.480/2014 não inovou na matéria tratada, apenas regulamentou as condições para aferição e os critérios para a concessão da gratificação por produtividade, fixando percentual aplicável ao vencimento base dos guardas municipais em 70%.
3.
As gratificações de periculosidade e de risco de vida visam compensar pecuniariamente o servidor que exerce atividades sob risco de vida, motivo pelo qual não são cumuláveis.

4. Não há ofensa ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, na espécie, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo as parcelas discutidas aptidão apenas para eventual alteração da remuneração.

5. Recurso de apelação conhecido e provido parcialmente. À unanimidade. (APELAÇÃO CÍVEL. 0008283-93.2015.8.14.03011ª Turma de Direito Público.
Relator:
ROBERTO GONCALVES DE MOURA.
Data de Publicação:
08/06/2020)”

Por fim, há de se ressaltar que no caso em exame, não se opera qualquer violação ao direito constitucional de irredutibilidade de vencimento, pois não se vislumbra redução nominal dos vencimentos, tendo em vista que as parcelas discutidas possuem gerência apenas na alteração da remuneração. A fim de corroborar com tal argumento, transcrevo os artigos 59 e 60 da mencionada Lei 9.050/2013:

“Art. 59. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, sujeito a reajustes periódicos anuais que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a sua vinculação, redução ou a equiparação para qualquer fim, nos moldes da Constituição Federal.

Art. 60. Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes e temporárias estabelecidas em Lei, somando-se umas às outras, não podendo ser inferior ao salário mínimo nacional.”

Quanto ao abono pecuniário, que constou no pedido inicial, observo que não existe questionamento nas razões do recurso interposto pelo recorrente, razão pela qual deixo de me manifestar acerca desse pedido.

No que tange ao pedido de auxílio alimentação no percentual de 100% (cem por cento), nota-se que a Apelante pratica inovação recursal, tendo em vista que tal ponto não fora levantado na instância originária, sendo vedada sua apreciação pelo órgão julgador
ad quem
, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal.

Por fim, considerando as razões supramencionadas, evidentemente descabe a procedência do pedido de indenização por danos materiais e morais formulado pelo apelante.

Outrossim,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
18
de
outubro
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/10/2021